Tribunal: TJMT
Processo: 0002553-66.2016.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002553-66.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), SONHAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 33.713.496/0001-08 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MARISE VALE SANT ANA SCHMIDT - CPF: 265.899.901-15 (APELADO), MARISE VALE SANT ANA SCHMIDT - CPF: 265.899.901-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

- POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEITADA – DANO MATERIAL – NÃO DESCONSTITTUIDO CONFORME ESTABELCE O ART. 373, II, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não se trata o caso, de danos advindos da cessão de crédito, e sim de danos materiais advindos de adjudicações pelo Apelante, bem como de arrematações por terceiros de bens de propriedade da Apelada em decorrência de atos expropriatórios realizados em ação de execução no 522-74.1996.8.11.005 - Código 3895, que tramitou na comarca de Diamantino e, foi extinta, com fundamento no artigo 618,I e 267, IV, ambos do Código de Processo Civil de 1973.

Não há que se falar que o dano material, decorreu da conduta ilícita de outrem posto que a ação de execução foi proposta pela parte Apelante em face da Apelada.

No tange a alegação de que não ficou caracterizada a lesão, dano material, caberia ao Apelante a desconstituição do direito da parte autora/apelada, e deste mister não se desincumbiu, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em

face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos n.o 0002553-66.2016.8.11.0005 – Ação de Indenização por Danos Materiais – proposta por

SONHAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, e condenou o requerido ao pagamento dos 17 imóveis que a autora perdeu a propriedade, seja pela adjudicação seja pela arrematação, devendo prevalecer o valor venal de cada bem e a seguir descrito, cuja quantia deve ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data da venda, bem como acrescido de juros demora de 1% ao mês desde a citação. Condenou ainda a requerida a proceder a baixa da penhora dos demais 6 bens descritos na exordial. Por fim, considerando a causalidade, condeno o requerido ao pagamento das custas e verba honorária que fixo de 15%, sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, diante da duração do processo.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a parte autora/apelada alega ter sofrido prejuízos decorrentes da execução extinta.

Que apresentou contestação demonstrando a improcedência dos pedidos apelados.

Impugna a gratuidade de justiça, para tanto, alega a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, é assegurada àqueles que, real e comprovadamente, não possuem meios próprios de arcar com as custas e despesas processuais, não para aqueles que, como o Autor/Apelado, pretendem receber por meio do Poder Judiciário, indenização sabidamente indevida, ainda mais como no caso dos autos, em que o Autor/Apelado claramente possui os meios necessários para arcar com os custos da demanda, de seu advogado particular e de seu próprio sustento.

Sustentando que deverá ser caçada a concessão da gratuidade deferida ao autor/apelado.

Suscita
preliminar de ilegitimidade passiva do Banco recorrent
e, para tanto, salienta que o banco recorrente e a ATIVOS S/A são pessoas jurídicas distintas, não havendo no presente caso responsabilização da instituição financeira no caso em discussão.

Ainda, que qualquer ato originado da referida relação comercial não pode ser imputado ao banco recorrente, que não tem nenhuma responsabilidade no contrato em questão.

Visto isso, fica fácil concluir que se houve algum erro ou equívoco no cumprimento do contrato em questão.

Que não restou demonstrado o porquê deverá operar efeito a tutela jurisdicional sobre o banco recorrente, já que este não agiu de má-fé e não cometeu qualquer ato ilícito, em momento algum, que pudesse prejudicar a parte recorrida.

Assim, que resta demonstrada a configuração da carência da presente ação, tendo em vista a ilegitimidade passiva do banco recorrente.

No mérito, que o juízo “a quo” decretou a revelia da apresentação de documentos, porém que o juízo deveria ter oficiado a empresa ATIVOS S/A a juntar os documentos requeridos.

No que tange ao dano material, que este foi a partir da conduta ilícita de outrem e no presente caso não ficou caracterizada a lesão, já que o banco recorrente não contribuiu para a perda patrimonial da parte autora/recorrida.

Assim, que não há qualquer dever de indenização, visto que não há provas nos autos do alegado prejuízo sofrido, do nexo causal e nem da culpa praticada pelo banco recorrente.

Ressalta que o art. 877 do Código Civil obriga o devedor a comprovar que o valor descontado indevidamente ocorreu por erro do credor, o que não restou comprovado nos autos.

No que tange ao arbitramento de eventuais honorários sucumbenciais deverá ser considerado o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e o valor de seu proveito econômico para o arbitramento dos respectivos honorários, conforme determina o art. 85 do CPC.

Requer o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da sentença apelada e improcedências dos pedidos da exordial.

A condenação da parte autora /apelada às custas e honorários de sucumbência.

Não sendo este o entendimento, requer ainda a cassação da sentença proferida, a fim de converter o feito em diligência, oficiando a empresa ATIVOS S/A a fim de juntar os documentos requeridos em homenagem a busca da verdade real.

Todavia, se esse Tribunal entender pela procedência dos pedidos, seja MINORADO o valor da condenação adequando-se ao caso em tela, posto que os alegados danos não foram efetivamente comprovados bem como seja reduzido o valor dos honorários de sucumbência sendo arbitrados no percentual mínimo legal, qual seja 10% sobre o valor da causa, tendo em vista o trabalho dispendido nesta ação pelo procurador da parte contrária.

Seja também reduzido o valor da multa diária devendo ainda ser limitada ao valor da condenação.

Contrarrazões (id.n.o
174316163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

-

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – ATIVOS S/A SEQUER MENCIONADO NA PRESENTE DEMANDO.

O Apelante alega a sua ilegitimidade passiva, apontando como legítimo para figurar em seu lugar a empresa “ATIVOS S.A.”, alegando que são pessoas jurídicas distintas e que esta teria a responsabilidade contratual.

Por fim, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, como forma de configurar a carência da ação.

Em que pese referida alegação, tenho que melhor sorte não socorre o Apelante, não se trata o caso, de danos advindos da cessão de crédito, e sim de danos materiais advindos de adjudicações pelo Apelante, bem como de arrematações por terceiros de bens de propriedade da Apelada e decorrência de atos expropriatórios realizados em ação de execução no 522-74.1996.8.11.005 - Código 3895, que tramitou na comarca de Diamantino e, foi extinta, com fundamento no artigo 618,I e 267, IV, ambos do Código de Processo Civil de 1973.

Isto posto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Apelante, motivo pelo qual, rejeito referida preliminar.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A em

face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos n.o 0002553-66.2016.8.11.0005 – Ação de Indenização por Danos Materiais – proposta por

SONHAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – julgou procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, e condenou o requerido ao pagamento dos 17 imóveis que a autora perdeu a propriedade, seja pela adjudicação seja pela arrematação, devendo prevalecer o valor venal de cada bem e a seguir descrito, cuja quantia deve ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data da venda, bem como acrescido de juros demora de 1% ao mês desde a citação. Condenou ainda a requerida a proceder a baixa da penhora dos demais 6 bens descritos na exordial. Por fim, considerando a causalidade, condeno o requerido ao pagamento das custas e verba honorária que fixo de 15%, sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, diante da duração do processo.

Antes de adentrar no mérito da referida ação, faz-se necessário um introito acerca da questão ora debate.

Em sua inicial a parte Apelada/Autor alegou que Apelante/Requerido moveu em seu desfavor feito executivo no 522-74.1996.8.11.005 - Código 3895, que tramitou na comarca de Diamantino, que veio ao ser extintopelo por ausência de pressupostos.

No entanto, que no curso da execução, foram realizadas penhoras de 23 bens de sua propriedade e que ocorreram adjudicações e arrematações.

Pugnando ao final pela condenação do requerido em danos materiais no valor dos bens penhorados e adjudicados, ou a restituição dos bens; no valor dos bens arrematados por terceiros; e ainda na desconstituição das penhora averbadas.

O juízo, por sua vez, prolatou seguinte decisão (id.n.o 174316155):

“De fato, colhe-se que as partes litigaram em feito executivo e esse ao final foi extinto.

Embora as razões apresentadas em defesa, das provas encartadas com a exordial, o exequente colacionou aos autos que os bens de sua propriedade foram adjudicados pelo requerido e arrematados por terceiros, e outros ainda sofreram constrição, amargando prejuízo material.

Consta da exordial a lista dos bens que foram penhorados, arrematados e adjudicados.

(...)

Sabe-se que a execução tramita em favor do credor, como ocorreu no caso, mas considerando que o feito foi extinto, faz jus a autora ao retorno ao status quo ante, sob pena de enriquecimento sem causa pelo banco.

No caso, restaram comprovados os requisitos autorizadores da responsabilidade civil, e a autora se desincumbiu de seu ônus probatório.

(...)

A autora demonstrou que foi tolhida de seu patrimônio em feito executivo movido pelo banco, perdendo a propriedade de 17 imóveis, seja por adjudicação do banco, seja por arrematação por terceiros, devendo ser ressarcida pelo valor venal dos bens indicados na exordial, e não impugnados pela defesa.

Pertinente também o pedido de baixa da penhora dos demais bens, diante da extinção da execução.

Posto isso, analisadas as questões trazidas à baixa e capazes de influir no julgamento, julgo procedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, e condeno o requerido a pagamento dos 17 imóveis que a autora perdeu a propriedade, seja pela adjudicação seja pela arrematação, devendo prevalecer o valor venal de cada bem e a seguir descrito, cuja quantia deve ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data da venda, bem como acrescido de juros demora de 1% ao mês desde a citação.”

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o juízo “a quo” decretou a revelia da apresentação de documentos, porém que o juízo deveria ter oficiado a empresa ATIVOS S/A a juntar os documentos requeridos.

Pois bem.

Referida alegação se dá pelo fato de o Apelante defender ser ilegítimo para figurar no polo passivo da referida demanda.

No entanto, como acima demonstrado, não há que

cogitar a ilegitimidade do Apelante, posto a indenização aqui pretendida decorre dos danos materiais advindos de adjudicações pelo Apelante, bem como de arrematações por terceiros de bens de propriedade da Apelada em decorrência de atos expropriatórios realizados em ação de execução no 522-74.1996.8.11.005 - Código 3895, que tramitou na comarca de Diamantino e, foi extinta, com fundamento no artigo 618,I e 267, IV, ambos do Código de Processo Civil de 1973.

Assim, não há que falar que o dano material, decorreu da conduta ilícita de outrem posto que a ação de execução foi proposta pela parte Apelante em face da Apelada.

No tange a alegação de que não ficou caracterizada a lesão, caberia ao Apelante a desconstituição do direito da parte autora/apelada, e deste mister não se desincumbiu, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC.

Assim, mantenho incólume a sentença apelada.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro a verba sucumbência para 20%, na forma que autoriza o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024